Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-19.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800562-19.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA

AGRAVADO: MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRADAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0800562-19.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA

ADVOGADO: CARMELITA PINTO FARIA – OAB- PA Nº.17828-A ADVOGADO: KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO – OAB-PA Nº.7210

AGRAVADO: MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRADAO LTDA

ADVOGADO: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA OAB-PA Nº. 580-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – PEDIDO DE RENÚNCIA DE ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSTERIOR RETRATAÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NEGADO PELO JUIZ A QUO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE RENÚNCIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NÃO SE SUBMETE A CONTROLE JUDICIAL, PRODUZINDO EFEITOS IMEDIATOS –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - MATERIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL - DECISÃO MANTIDA -

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

S
ala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0800562-19.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA

ADVOGADO: CARMELITA PINTO FARIA – OAB- PA Nº.17828-A ADVOGADO: KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO – OAB-PA Nº.7210

AGRAVADO: MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRADAO LTDA

ADVOGADO: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA OAB-PA Nº. 580-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARGARIDA CELESTE DA COSTA MIRANDA
inconformada com a decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que, nos autos do processo nº.0012090-12.2009.8.14.0301,

indeferiu pedido da agravante para substituição da administradora judicial da sociedade empresária
EXPRESSO BEIRADÃO LTDA,
aplicando-lhe multa em virtude de litigância de má-fé por interposição de embargos de declaração protelatórios.

Em razões, o agravante alegou que a decisão proferida pelo juízo
a quo
deve ser reformada para que
Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero
, ocupante da posição de Administradora Judicial da sociedade empresária
EXPRESSO BEIRADÃO L.T.D.A
., seja destituída do cargo, dado que realizou pedido de renúncia da função.

Pontuou, ainda, que, embora tenha a referida administradora peticionado para requerer a retratação da renúncia, este ato, pela natureza jurídica da qual se reveste, produziria efeitos imediatos, de sorte que não comportaria reconsideração e, tampouco, homologação judicial.

Afirmou que, nessas circunstâncias, o juízo
a quo
teria incorrido em erro de julgamento ao denegar pedido de substituição do administrador judicial formulado na origem, mesmo diante de renúncia perfeitamente implementada.

Pleiteou a concessão de antecipação dos efeitos da tutela requerida, em sede liminar, para determinar a substituição originalmente negada até julgamento do mérito.

Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso no mérito, a fim de ver reformada a decisão agravada em todos os seus termos.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de tutela provisória em sede liminar (ID 2889456).

Agravo Interno interposto pela recorrente, pleiteando a reconsideração da decisão ID 2889456.

Contrarrazões juntadas pela parte agravada, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 3604979).

Contrarrazões ao agravo interno juntadas pela parte agravada, pleiteando a manutenção da decisão ID 2889456.

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela sua não intervenção (ID 3824910).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

V O T O

De início, julgo prejudicado o recurso de agravo interno (ID 3158785), uma vez que matéria nele alegada se confunde com o próprio mérito do recurso principal (ID 181099), o qual passo a julgar.

O agravo de instrumento é tempestivo e cabível, preenchendo todos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do mesmo e passo a apreciá-lo no mérito.

Como é sabido, a renúncia constitui-se uma das hipóteses de substituição do administrador judicial que, não obstante nomeado para, em regra, exercer o cargo até o encerramento da recuperação judicial ou falência, pode apresentar renúncia durante o cumprimento do plano de recuperação ou do processo falimentar, situação em que será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, conforme previsto no artigo 24, §3º, da Lei nº 11.101/05.

Importante ressaltar também, que o administrador judicial é uma figura auxiliar do juízo falimentar, não sendo nem parte associada ao devedor, nem ao credor. Ou seja, deve se portar de modo neutro em relação às partes, não atuando para favorecer quem quer que seja.

Para reforçar as razões expendidas, é válido destacar ainda, que o administrador judicial não é indicado por nenhuma das partes, sendo em verdade, escolhido pelo juiz titular da vara onde corre o processo de recuperação ou falência, não podendo ser substituído sem sua autorização (art.21, §único, da Lei nº.11.101/2005).

É dizer, não procede o argumento levantado pela recorrente de que a renúncia do administrador judicial foge a qualquer tipo de controle pelo magistrado, com produção de efeitos imediatos. A uma porque o controle judicial sobre a escolha do administrador é essencial e necessário para evitar que, sorrateiramente, a neutralidade que se exige do cargo, indispensável ao processo falimentar, seja violada. A duas porque a cabe ao juiz nomear o substituto tão logo se verifique a vacância do cargo de administrador judicial, a fim de não prejudicar o bom andamento dos trabalhos da falência, o qual certamente restaria comprometido sem o preenchimento da função através de deliberação judicial.

Ademais, assumir que o ato de renúncia escaparia de chancela judicial, significaria o mesmo que admitir disfunções não toleradas pelo normativo especial que rege os processos de falência, já que o próprio administrador judicial pode impor, ao seu bel-prazer, interferências desarrazoadas no processo falimentar mediante a formulações de renúncias sem justa causa, para que, imediatamente, produzissem seus efeitos, criando óbices desnecessários à marcha processual e a necessidade de decisões urgentes por parte do juízo falimentar, que, muitas vezes, não dispõe de tempo hábil para deliberar sobre substituições abruptas do cargo de administrador judicial.

De outro lado, a alegação de perda da confiança por parte do administrador judicial foi arguida sem o mínimo lastro probatório, de modo que não permite a emissão de juízo de valor consistente, especialmente em grau recursal, onde a discussão de fatos e provas necessita ser bem pontuada e discutida a partir de razões adequadamente instruídas.

Portanto, considerando que a renúncia formulada pela administradora judicial foi objeto de retratação a tempo e a modo, não me parece haver razões manifestas para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, a qual, ao menos neste momento, mostra-se legitima e fundamentada.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
nego-lhe provimento
, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida.

Repiso que, com o julgamento do mérito deste agravo, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto pela recorrente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2021